Tribunal: TJSP
Processo: 1011588-28.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL PRESENTE. VALOR PONDERADAMENTE ARBITRADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SE DAR A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.